Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-28.2024.8.11.0028
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001788-28.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARTA CRISTINA PONCE LEITE - CPF: 362.927.961-91 (APELANTE), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e Declaração de Tempo de Contribuição (DTC), com indenização por danos materiais e morais, sob alegação de erro na emissão de documentos pelo Município, que teria ocasionado o indeferimento de aposentadoria perante o INSS.

2.

A parte apelante sustenta omissão e incorreção na discriminação de períodos contributivos e requer retificação dos documentos, além de indenização por prejuízos decorrentes da demora na concessão do benefício.

3.

A sentença concluiu pela regularidade da documentação emitida pelo Município e pela ausência de prova dos períodos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há irregularidade na emissão da CTC/DTC pelo Município a justificar sua retificação; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do ente público em razão do indeferimento do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município emitiu a Declaração de Tempo de Contribuição conforme as normas aplicáveis, com indicação expressa do vínculo ao RGPS, inexistindo vício formal ou material no documento.

4.

Não há prova suficiente da prestação de serviços nos períodos alegadamente omitidos, sendo insuficientes os documentos apresentados para comprovar o direito à retificação.

5.

A competência para reconhecimento de tempo de contribuição e concessão de benefício é do INSS, não podendo o Município responder por critérios técnicos adotados pela autarquia previdenciária.

6.

Ausente demonstração de conduta ilícita e de nexo causal entre a atuação do Município e o indeferimento do benefício, não se configura responsabilidade civil.

7.

A mera frustração de expectativa quanto à concessão de aposentadoria não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A emissão de Certidão ou Declaração de Tempo de Contribuição em conformidade com as normas legais afasta o dever de retificação. 2. Não há responsabilidade civil do ente municipal quando o indeferimento de benefício previdenciário decorre de critérios técnicos do INSS, sem prova de ilicitude e nexo causal. 3. A ausência de comprovação do tempo de serviço impede a retificação pretendida e afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marta Cristina Ponce Leite
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Retificação de Certidão/Declaração de Tempo de Contribuição c/c Indenização, julgou improcedente o pedido.

A apelante narra que requereu ao INSS a revisão de seu pedido de aposentadoria para que fossem contabilizados os períodos contributivos trabalhados junto ao Município de Poconé, quais sejam: 01/06/1995 a 31/12/1996, 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/03/2001 a 31/03/2001, 01/04/2001 a 30/04/2001, 01/07/2001 a 31/07/2001 e 02/04/2007 a 31/07/2023. Alega que o Município inicialmente emitiu a "Certidão de Tempo de Serviço" n. 268, documento que não atenderia aos requisitos previstos na Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022, o que resultou no indeferimento do pedido pelo INSS.

Assim, o Município emitiu nova certidão, que também continha erros formais e materiais, não discriminando adequadamente os períodos referentes ao RGPS e ao RPPS, além de omitir os períodos de 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/03/2001 a 31/03/2001, 01/04/2001 a 30/04/2001 e 01/07/2001 a 31/07/2001, conforme despacho administrativo de indeferimento.

A apelante argumenta que, com a correta contagem, totalizaria 16 anos, 1 mês e 23 dias de tempo contributivo, alcançando os requisitos para aposentadoria desde 24/6/2021, mas ficou impossibilitada de receber o benefício até 27/1/2023 em razão da conduta negligente do Município.

Requer a reforma da sentença para a retificação da CTC/DTC emitida pelo Município, com inclusão e discriminação dos períodos efetivamente laborados, em conformidade com a Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022 e Portaria DIRBEN/INSS nº 991/2022; a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes a um salário mínimo mensal pelo período de 24/06/2021 até 27/01/2023; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

Subsidiariamente, anulação da sentença com retorno dos autos à origem para produção de provas.

O
MUNICÍPIO DE POCONÉ
apresentou contrarrazões sustentando que emitiu a Declaração de Tempo de Contribuição em conformidade com os requisitos da IN PRES/INSS nº 128/2022 e da Portaria DIRBEN nº 991/2022; e que os documentos identificam de forma clara e expressa o vínculo da segurada ao RGPS, com menção explícita de que o período declarado foi prestado "vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – INSS".

Argumenta que eventual indeferimento administrativo pelo INSS decorreu de critérios internos da autarquia previdenciária, que possui autonomia funcional e decisória, não havendo conduta ilícita, dano ou nexo causal que justifiquem responsabilidade civil do Município.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público para legitimar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido da Apelante, que buscava a retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e da Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) emitidas pelo Município de Poconé, alegando que o documento fornecido inicialmente não atenderia aos requisitos normativos, o que teria ocasionado o indeferimento de seu pedido de aposentadoria junto ao INSS.

Sustenta que o Município deveria ter emitido documentação discriminando adequadamente os períodos de 01/06/1995 a 31/12/1996, 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/03/2001 a 31/03/2001, 01/04/2001 a 30/04/2001, 01/07/2001 a 31/07/2001 e 02/04/2007 a 31/07/2023, conforme a natureza do vínculo (RGPS ou RPPS).

Contudo, verifica-se que o Município de Poconé emitiu a Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) em conformidade com as normativas aplicáveis, especificamente o Anexo XII da Portaria MTP nº 1.467/2022, conforme documento acostado ao id. 165896753, fls. 66-67.

O referido documento consigna expressamente, em letras destacadas, que "no período declarado exerceu suas atividades vinculadas ao regime geral de previdência social INSS", o que afasta a alegação defensiva de que não seria possível distinguir se o período se refere ao RGPS ou RPPS.

Destaca-se que a sentença recorrida analisou toda a documentação apresentada, concluindo que "houve observância à normativa, vez que emitiu a DTC contendo todos os requisitos estabelecidos" e que "o requerido emitiu a Declaração de Tempo de Contribuição de acordo com as normativas, não havendo que se falar em retificação".

Quanto à alegação de ausência de determinados períodos contributivos, não se verifica nos autos elementos concretos que demonstrem a efetiva prestação de serviços nos intervalos mencionados pela apelante, tampouco que tais períodos tenham sido irregularmente omitidos pelo Município na documentação fornecida.

A apelante juntou recibos que, segundo alega, comprovariam a prestação de serviços. Contudo, tais documentos, por si sós, não são suficientes para ensejar a retificação pretendida.

Destaca-se que a competência para o reconhecimento do tempo de contribuição e para a concessão de benefícios previdenciários é exclusiva do INSS, autarquia federal dotada de autonomia técnica e administrativa. Ao Município cabe apenas a emissão de certidões e declarações que atestem o vínculo funcional e o período de prestação de serviços, o que foi devidamente cumprido no caso.

Eventual divergência quanto à aceitação ou não da documentação apresentada deve ser dirimida no âmbito administrativo perante o próprio INSS ou, se necessário, mediante ação própria em face da autarquia previdenciária, não sendo o Município parte legítima para responder por critérios técnicos adotados pela Previdência Social na análise de pedidos de aposentadoria.

A apelante também requer a condenação do Município ao pagamento de um salário mínimo mensal, a título de perdas e danos, pelo período de 24/06/2021 até 27/01/2023, sob o argumento de que ficou impossibilitada de receber sua aposentadoria em razão da emissão irregular de documentação pelo ente municipal. Ainda, requer a condenação do Município a indenizar danos morais.

Contudo, para a configuração da responsabilidade civil do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é imprescindível a demonstração de três elementos: conduta estatal, dano e nexo de causalidade entre ambos.

Na espécie, não restou demonstrado que a emissão da documentação pelo Município tenha sido a causa direta e determinante do indeferimento do benefício previdenciário pela autarquia federal.

Como já exposto, o Município emitiu a Declaração de Tempo de Contribuição em conformidade com as normativas aplicáveis, constando expressamente que o período declarado foi vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

O indeferimento do pedido de aposentadoria decorreu de critérios técnicos próprios adotados pelo INSS, órgão que possui autonomia funcional e decisória para a análise dos requisitos necessários à concessão de benefícios previdenciários.

Não se pode imputar ao Município responsabilidade por decisão administrativa proferida por autarquia federal, especialmente quando não demonstrado que a documentação fornecida pelo ente municipal apresentava vícios formais ou materiais que impedissem sua regular análise pelo órgão previdenciário.

Ausente, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta do Município e o alegado dano suportado pela apelante, não há que se falar em responsabilidade civil do ente público.

Ademais, a mera frustração de expectativa quanto à obtenção de benefício previdenciário, sem demonstração de conduta ilícita do ente público, não configura dano moral indenizável.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
.

Diante do desprovimento integral do recurso, nos termos do Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1%. Entretanto, a exigibilidade fica suspensa, por até cinco anos, tendo em vista que a Apelante é beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026